Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704908-64.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: FRANKLIN RAMOS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. substituída por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. A ação de busca e apreensão ajuizada foi extinta pela sentença de ID 53261020 sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial que não foi emendada pelo autor, apesar de devidamente intimado, e assim dispôs: I - RELATÓRIO Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de FRANKLIN RAMOS GOMES, partes qualificadas nos autos. Este Juízo determinou a emenda à petição inicial e sua adequada instrução com documentos indispensáveis à propositura da ação, concedendo prazo de 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 134515718). A parte requerida pleiteou a sua habilitação nos autos (ID 138177253). Sem resposta (certidão de ID 143409758), os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO Muito embora devidamente intimada da decisão de ID 134515718, via sistema, por ser parceira eletrônica (CPC, art. 246, § 1o), a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para emendar à inicial, conforme certidão de ID 143409758. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem exame de mérito (CPC, arts. 485, I, e 321, parágrafo único). Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, uma vez que o pedido de desistência precedeu à apresentação de contestação pela parte requerida (CPC, art. 90, caput). Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais. Proceda-se à baixa da pendência "tutela/liminar". Transitada em julgado, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. (destaques no original) Interposta a Apelação de ID 53261022, houve a renúncia do patrono do réu no ID 53261027, o crédito que fundamenta a ação foi cedido pelo autor conforme ID 53261034, com a efetiva substituição processual no ID 53261039. No ID 53261041, a cessionária apresentou acordo realizado com o réu e limitando-se a requerer sua homologação. Intimada pelo despacho de ID 53344664 sobre o eventual não conhecimento do recurso em razão da ausência de interesse de agir, a parte autora não se manifestou, conforme certidão de ID 53781228. É o relatório. DECIDO. Suscito de ofício preliminar de ausência de interesse recursal. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Sobre o tema, assim leciona Fredie Didier Jr: O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco da escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (in Curso de Direito Processual Civil, Ed. JusPodivm, 9a edição, Vol. 1, p. 187) Em outras palavras, a ausência de interesse de agir se reputa manifesta quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, ou não é necessário, ou, ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. No caso, consta nos autos que as partes celebraram acordo quanto ao contrato objeto da Ação de busca e apreensão, afastando qualquer utilidade no provimento jurisdicional, porque fulminado o interesse recursal. Note-se que o acordo foi celebrado após a interposição do recurso de Apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial, evidenciando que o objeto da ação principal, retomada do bem alienado ou o pagamento do contrato em atraso, foi efetivado com o acordo e independentemente de ordem judicial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso por restar prejudicado em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de origem. Brasília, DF, 27 de novembro de 2023 13:55:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador